Tribunal: TCU
Processo: 010.922/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7547/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Regina Celia Vieira de Souza, em decorrência da incorporação de quintos de função comissionada após 8/4/1998 e da incidência de reajuste da Lei 13.323/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.3.1 do Acórdão 7547/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar a Câmara dos Deputados que, no prazo 15 dias, contados da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-a à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. comunicar esta decisão a recorrente e a interessada.